Tribunal: TJMT
Processo: 1011302-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1011302-94.2021.8.11.0000
Processo originário n. 1002595-98.2021.8.11.0013
Agravante: Município de Pontes e Lacerda
Agravados: Estado de Mato Grosso
Roberto Sales
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Pontes e Lacerda, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de mesmo nome que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1002595-98.2021.8.11.0013, proposta por Roberto Sales, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:
Posto isso, DEFIRO a antecipação de tutela para determinar aos requeridos que providencie 5 injeções intravítreas de antigênico (aflibercept –Eylia), mensalmente e 2 aplicações de dexametasona intravítrea (Ozurdex) em cada olho, a cada quatro meses, bem como outros procedimentos ou tratamentos necessários a preservação da saúde da requerente, devendo entrar em contato com a profissional responsável em caso de dúvidas quanto às especificações técnicas no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas.
Aduz o Agravante que o Município não pode ser obrigado a fornecer o tratamento médico, pois, segundo as regras de divisão administrativa de competências no âmbito do SUS, não lhe incumbe disponibilizá-lo, além de afetar os cofres municipais, prejudicando o setor de saúde e outros segmentos essenciais, implicando, assim, o dano à coletividade.
Aduz que a determinação de bloqueio online, em caso de descumprimento da medida, é prescindível, ante a existência de meios coercitivos hábeis a garantir o cumprimento da decisão judicial, além de violar o princípio da licitação, positivado no art. 37, XXI, da CRF/1988.
Postula a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com a consequente suspensão da decisão que determinou que o município, em conjunto com o Estado de Mato Grosso, disponibilize os medicamentos vindicados na inicial, sob pena de causar danos desarrazoados à saúde do Requerente.
É o relatório.
O efeito suspensivo, como sabido, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Extrai-se, dos documentos acostados a este Recurso e dos fundamentos apresentados no Agravo de Instrumento, que, a princípio, não assiste razão ao Recorrente.
Veja-se que, no que concerne à responsabilidade dos entes públicos, quanto ao fornecimento do fármaco requerido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178, reconhecendo a existência de repercussão geral da questão constitucional, reafirmou o entendimento de que a responsabilidade pelo tratamento médico adequado aos necessitados é conjunta e solidária entre os entes federados (RE 855178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015) e, na mesma orientação, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Ag 1.107.605 / SC, Rel. Des. Herman Benjamin, j. 03.08.2010).
Nesse sentido, os Tribunais Superiores reconhecem que, em face da responsabilidade solidária dos entes componentes da Federação, cabe tanto ao Município, como ao Estado, ao Distrito Federal e à União garantir a todos o direito à saúde, podendo, o cidadão, escolher e exigir assistência à saúde de qualquer dos entes públicos, ou de todos conjuntamente.
Nessa trilha, ambos os Requeridos, Município de Pontes e Lacerda e Estado de Mato Grosso, devem assegurar o necessário tratamento ao paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais asseguradas pela Constituição da República.
Oportuno registrar que não se desconhece a tese firmada no julgamento do Tema 793, pelo Supremo Tribunal Federal, que estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS; contudo, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tal tese refere-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, como se vê do julgado abaixo:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SÚMULA 7/STJ AFASTADA – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO – ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF – TEMA 793/STF – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ. 2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. 3. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1043168 RS 2008/0065477-8, Relator: Ministro Og Fernandes, data de julgamento: 05/03/2020, T2 - Segunda Turma, data de publicação: DJe 17/03/2020), (destaques desta transcrição).
Desse modo, insta consignar que, por ocasião do cumprimento da decisão, caso haja necessidade e seja evidenciada a obrigação do ente estatal, caberá à municipalidade requerer o ressarcimento de eventuais despesas por ela desembolsadas, até porque o objetivo principal da presente prestação jurisdicional é garantir ao paciente o tratamento vindicado, de modo que, a par da responsabilidade solidária, em caso de eventual descumprimento por algum dos entes, caberá ao outro assegurar a medida vindicada.
Nesse passo, não há desconsiderar que o direito à saúde é dever do Estado lato sensu. Logo, cabe ao ente público municipal ofertar o tratamento de que o Agravado necessita, pois é pacífico, na jurisprudência nacional, que, em se tratando de serviços de saúde, a responsabilidade é solidária.
Nesta fase de cognição sumária, não me convenço da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada, até o julgamento final pelo Órgão Colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pretendido.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de julho de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.